Tribunal: TJMT
Processo: 0004781-83.2008.8.11.0008
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0004781-83.2008.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), DEMETRIO GALBERTO DE MORAES - CPF: 452.585.621-15 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC NÃO OBSERVADOS -
APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA - RECURSO REPETITIVO (RESP 1120097/SP) - TEMA 314 DO STJ -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O
executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1o, do CPC. Assim, a reforma do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

Nos termos do recurso paradigma REsp 1120097/SP, inaplicável a Súmula 240 do STJ quando não há embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Barra do Bugres
/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0004781-83.2008.8.11.0008

(Código 42269)

movida contra
DEMÉTRIO GALBERTO DE MORAES
,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, aduz que promoveu diversas diligências no sentido de receber o crédito executado e que não houve abandono da causa.

Assevera que a inércia deve ser imputada ao Poder Judiciário, já que não promoveu a citação do devedor.

Argumenta que nos termos da Súmula 240 do STJ, a extinção do feito por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
ajuizou, em
23/12/2008
, a Ação de Execução Fiscal no

0004781-83.2008.8.11.0008

(Código 42269)

em desfavor de
DEMÉTRIO GALBERTO DE MORAES
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, referente aos exercícios de 2004, 2005, 2006 e 2007, inscrito na
CDA no 00768/2008,

cujo valor alcançava a importância de R$ 1.224,22 (mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) no ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, em 25/08/2009, o Juízo
a quo
determinou a citação do executado (fl. 11), que restou inexitosa em 13/08/2012 (fl. 14).

Instada a se manifestar, a exequente requereu a suspensão do feito por 120 (cento e vinte) dias (fl. 16), deferida em 01/05/2013 (fl. 17).

Em 14/08/2014, o Juízo
a quo
determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor mínimo de 15 (quinze) UPF, para o ajuizamento de execução fiscal.

A Fazenda Pública foi intimada em 15/10/2014 (fl. 20).

Em 01/12/2014, a gestora requereu a carga do processo para ser incluído no Mutirão da Conciliação designado para os dias 09 a 12 de dezembro de 2014 (fl. 21).

Em 18/12/2014 foi certificado que os autos encontravam-se no Cejusc devido ao mutirão entre os dias 09 a 12 de dezembro, mas o executado não compareceu e a execução foi devolvida à vara de origem (fl. 23).

Em 16/10/2017, o Magistrado
a quo
determinou a intimação da Municipalidade, para dar prosseguimento a execução (fls. 25/26).

Em 03/04/2018, a Fazenda Pública requereu o encaminhamento do executivo ao Cejusc, para inclusão no mutirão fiscal (fl. 27).

Em 31/07/2019 foi certificada à remessa ao Cejusc, para tentativa de conciliação (fl. 28).

Em 04/09/2018, a escrivã certificou que a Fazenda Pública não se manifestou e os autos foram devolvidos à vara de origem (fl. 29). Na mesma data, o feito foi impulsionado para intimar a exequente (fl. 30).

Em 22/11/2018 foi certificada a devolução do processo sem manifestação, mas nada foi juntado sobre a intimação da Municipalidade (fl. 31).

Em 26/09/2019, o Magistrado
a quo
extinguiu a ação, sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe
em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1o do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.[...]”.

In casu
, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não foram observados os comandos do

artigo 485, inciso III e § 1o do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício,
a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial
, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ademais, não embargada a execução fiscal se torna inaplicável a súmula 240 do STJ, conforme já decidiu a própria Corte no julgamento do
Recurso Repetitivo REsp 1120097/SP (Tema 314):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
. (Precedentes: AgRg nos EDcl no Ag 1259575/AP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 15/04/2010; AgRg no Ag 1093239/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009 ; REsp 1057848/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 04/02/2009; EDcl no AgRg no REsp 1033548/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; AgRg no REsp 885.565/PB, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 12/11/2008; REsp 820.752/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 11/09/2008; REsp 770.240/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 31/05/2007 ; REsp 781.345/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2006, DJ 26/10/2006 ; REsp 688.681/CE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 11/04/2005) 2. É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo, o qual, "em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé". (REsp 261789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000) 3. In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedor.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020